Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. IMOBILIÁRIA NA QUALIDADE MANDATÁRIA. LOCADORA NÃO COMPROVA FALHA DA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituição da caução relativa ao contrato de locação. Em seu recurso, alega que a segunda requerida foi contratada para gerir o imóvel e receber os aluguéis. Sustenta que a responsabilidade e falhas contratuais devem devem ser imputadas à segunda requerida. Argumenta que não recebeu qualquer valor da caução e, portanto, não pode ser obrigado a restituir algo que não recebeu.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32656295). Contrarrazões apresentadas (ID 32656299).
III. A caução é uma das modalidades de garantia disponível ao locador, a fim de garantir o adimplemento de parte do contrato de locação em caso de inadimplência ou danos decorrentes da locação. Todavia, após a entrega do imóvel a caução deverá ser restituída ao locatário devidamente atualizada, nos moldes dos arts. 37 e 38 do mesmo diploma.
IV. Pelo contrato de administração imobiliária, a proprietária confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros. Assim, exsurge duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviço, entre a locadora e a administradora; e, a segunda, de locação, entre a locadora e a locatária, intermediada pela administradora.
V. A administradora atua como mandatária do locador na gestão do imóvel, inclusive e especialmente perante o locatário do bem, e, nessa condição, o locador, em regra, figura como destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela administradora. Assim, nos moldes do art. 663 do Código Civil, sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficando, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja por conta do mandante.
VI. Extrai-se dos autos que os aluguéis seriam pagos pela locatária junto “ao escritório da administradora do imóvel, ou onde e a quem lhe for indicado”, conforme cláusula 4a do contrato de aluguel (ID 32656227). Nota-se que consta recibo emitido pela administradora no valor de R$3.000,00 (ID 32656231). Observa-se, ainda, das conversas entre as recorridas, que a imobiliária realizava toda a negociação e a emissão de boletos.
VII. De outro lado, a locadora não fez prova de falha na prestação de serviço por parte da imobiliária, nos moldes do art. 373, II, do CPC; fato que atrai para si a responsabilidade relativa as eventualidades ocorridas no contrato de locação. Assim, não merece reparo a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.